Tribunal: TJDFT
Processo: 0707051-97.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707051-97.2020.8.07.0018 RECORRENTE: LENITA ALVES CALDEIRA RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. LEITO DE UTI. FALTA DE CONDUTA OMISSIVA. NÃO CONFIGURADO NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS CONFIGURADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. I - A responsabilidade do Estado por omissão é subjetiva, por isso exige, além da prova do dano e do nexo de causalidade, a comprovação da conduta culposa ou dolosa. II – Não se verifica a existência de conduta omissiva e do nexo de causalidade necessários à configuração da responsabilidade civil do Estado quando o paciente recebe todo a atendimento e atenção médicas disponível na unidade de saúde e a não transferência para leito de UTI decorre da instabilidade de seu quadro. III – A teoria da perda de uma chance apenas é cabível quando demonstrada a chance real e efetiva de sucesso e recuperação da saúde do paciente em razão da disponibilização do leito de UTI, o que não se verifica nos autos diante do grave quadro de saúde em que se encontrava já no momento da internação. IV - Apelação desprovida. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 319, 534 e 535, estes do Código de Processo Civil, asseverando que a conduta do ente distrital recorrido gerou os danos passíveis de indenização, tendo em vista que, ao omitir-se quanto ao fornecimento de vaga em UTI, descumprindo, inclusive, determinação judicial nesse sentido, impediu que houvesse chance de recuperação da saúde do paciente. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 5o, inciso XXXIX, 37, §6o, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal, repetindo as alegações trazidas no especial, acerca da caracterização da responsabilidade por omissão do recorrido. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada EVELYN VERRISIMO ALVES DE MELO, OAB/DF 45.937 (id 29716646, pág. 2). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 319, 534 e 535, estes do Código de Processo Civil, seja em relação ao indicado dissenso interpretativo. Com efeito, ao afastar a responsabilização do recorrido no caso concreto, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/202. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.” (ARE 1287745 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, o ARE 1287978 AgR, Relator Min. LUIZ FUX, DJe de 3/5/2021). Determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada da recorrente, EVELYN VERRISIMO ALVES DE MELO, OAB/DF 45.937. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012